Tribunal: TJMT
Processo: 1035957-28.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035957-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDRE COSME ALMEIDA - CPF: 031.851.381-12 (AGRAVANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E NÃO CONHECEU DO PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ACOLHIMENTO – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS – DECISÃO RECORRIDA PROFERIDA EM ABRIL DE 2023 – CIÊNCIA DA DEFESA EM OUTUBRO DE 2023 – RECURSO APRESENTADO APENAS EM AGOSTO DE 2024 – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NA SÚMULA 700 DO STF – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É intempestivo o agravo em execução interposto após o quinquídio legal, contado da ciência inequívoca da defesa acerca da decisão recorrida, conforme estabelece a Súmula 700 do STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por ANDRÉ COSME ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop, que, nos autos do executivo de pena n. 0015669-75.2017.8.11.0015, determinou a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das suas condenações para fins de progressão de regime. (Id. 258985169).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que, quando da condenação pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, o agravante não possuía condenação anterior, sendo primário à época, razão pela qual deveria ser aplicada a fração de 2/5 (40%) quanto à pena de 8 (oito) anos referente àquele delito. (Id. 258985168).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante sua intempestividade, uma vez que foi apresentado fora do prazo legal de 5 (cinco) dias. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento, por entender que a reincidência específica é circunstância de caráter pessoal que deve repercutir sobre a totalidade da pena referente aos crimes hediondos e equiparados. (Id. 258985170).

O juízo a quo manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. (Id. 258985171).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador De Justiça Dr. Greson N. Barbosa, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, sintetizando com a ementa que segue:

“
SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUTIVO DE PENA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL ÚNICO DE 60% SOBRE TODAS AS SANÇÕES EM EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL. DEFESA TÉCNICA FORMALMENTE INTIMADA DA DECISÃO. 2. DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE PATAMARES DIFERENTES PARA TRANSFERÊNCIA DE REGIME PRISIONAL. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO E EQUIPARADO. CONDIÇÃO PESSOAL QUE SE ESTENDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS EXECUTADAS DE MESMA NATUREZA.
PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da preliminar de intempestividade

Antes de analisar o mérito recursal, impõe-se examinar a preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público em suas contrarrazões e reiterada pela Procuradoria-Geral de Justiça em parecer.

Consoante disciplina a Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal,
"é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal"
.

No caso em apreço, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em
25 de abril de 2023
e, conforme informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), a defesa técnica do agravante tomou ciência inequívoca da decisão em
2 de outubro de 2023
, tendo inclusive apresentado petição nos autos em
9 de outubro de 2023
, na qual deu ciência expressa do teor da decisão.

No entanto, o presente agravo em execução somente foi interposto em
21 de agosto de 2024
, após a constituição de novo patrono pelo agravante, ocorrida em 31 de maio de 2024.

Desse modo, é forçoso reconhecer que o recurso foi interposto muito além do quinquídio legal previsto para o agravo em execução penal, sendo manifestamente intempestivo.

Note-se que, para fins de contagem do prazo recursal, considera-se a ciência inequívoca da defesa técnica quanto ao teor da decisão agravada, não sendo possível pretender nova contagem do prazo em razão da constituição tardia de novo causídico.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado deste Sodalício:

"PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1006408-41.2022.8.11 . 0000 AGRAVANTE: JOAO CARLOS GOMES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – RECURSO NÃO CONHECIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O prazo para interposição de agravo em processo de execução criminal é de 5 [cinco] dias, conforme estabelece a Súmula n. 700, do Supremo Tribunal Federal, sendo contabilizado em dobro em razão de o agravante ser assistido pela Defensoria Pública Estadual. A interposição fora do prazo legal enseja a intempestividade do recurso .

(TJ-MT 10064084120228110000 MT, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/06/2022)

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar hipótese semelhante, também já se manifestou:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE . FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1 . É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial. 2. O prazo para a interposição de Agravo em Execução Penal é de 5 dias (Súmula nº 700 do Supremo Tribunal Federal e art . 586, caput, do Código de Processo Penal). Precedentes. 3. In casu, não tendo havido intimação pessoal do decisum agravado, conforme prerrogativa assegurada à Defensoria Pública pela Lei Complementar nº 80/94, só se pode considerar como termo inicial do prazo recursal de 10 dias - cômputo em dobro - a própria data da interposição do Agravo em Execução Penal, já que apenas neste momento se pode afirmar que a parte manifestou nos autos ciência inequívoca da decisão . 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer a tempestividade do Agravo em Execução Penal interposto e, consequentemente, determinar ao Tribunal a quo que proceda a análise do seu mérito.

(STJ - HC: 227271 MS 2011/0293498-4, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 05/09/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2013)

Em que pese o agravante sustente que não houve sua intimação pessoal acerca da decisão recorrida, este argumento não prospera, pois resta evidenciado nos autos que sua defesa técnica foi formalmente intimada em outubro de 2023, tomando ciência inequívoca do teor da decisão, o que é suficiente para o início da contagem do prazo recursal, máxime porque, no período, o agravante estava regularmente assistido pela Defensoria Pública.

Assim,
acolho a preliminar
suscitada pelo Ministério Público e não conheço do presente recurso, por intempestividade manifesta.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
acolho a preliminar de intempestividade
e não conheço do presente agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025